Tribunal: TJMT
Processo: 0040369-97.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040369-97.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA COSTA D AVILA - CPF: 711.025.401-10 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO QUIRINO ALVES JUNIOR - CPF: 033.330.631-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA D AVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 158, §1º C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADO O VÍNCULO DO APELANTE COM OUTROS INDIVÍDUOS NA EMPREITADA CRIMINOSA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado o emprego de grave ameaça caracterizadora do crime de extorsão, diretamente vinculada ao dolo de obter indevida vantagem econômica, incabível a absolvição por insuficiência probatória, merecendo destaque os depoimentos prestados pela vítima tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de primeiro grau.

Não comprovada a participação de outros indivíduos na empreitada criminosa, imperioso o afastamento da majorante do concurso de pessoas, disposta no art. 158, §1º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0040369-97.2018.8.11.0042

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA D AVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de CARLOS HENRIQUE DA COSTA D’ÁVILA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tentativa de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, previsto no art. 158, §1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Sentença – fls. 89/104 – id. 99664736).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do crime de tentativa de extorsão por ausência provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pleito subsidiário, requer o afastamento da majorante do consurso de pessoas (id. 99667959).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 99667962)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 110907459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA D AVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de CARLOS HENRIQUE DA COSTA D’ÁVILA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tentativa de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, previsto no art. 158, §1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 31 de outubro de 2018, por volta das 20 horas, no estacionamento do Supermercado Comper, situado na Avenida Dante Martins de Oliveira, Bairro Carumbé, nesta urbe e Comarca, o denunciado CARLOS HENRIQUE agindo em liame subjetivo e divisão de tarefas com dois indivíduos não identificados, constrangeu a vítima Antônio Quirino Alves Júnior (mediante grave ameaça) com o intuito de obter para si vantagem indevida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta aos autos que no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 08 horas, a vítima recebeu ligação telefônica do denunciado apresentando-se como “Natanaelson”, estagiário do advogado Carlos Henrique, indagando ao ofendido se possuía uma ação contra o Banco Bradesco e se já havia recebido o valor, eis que supostamente havia meios para levantar a quantia de R$ 4.670,00 (quatro mil seiscentos e setenta reais), contudo, solicitou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizar o serviço.

Desta feita CARLOS HENRIQUE passou no local de trabalho da vítima e juntos se deslocaram ao escritório do advogado Aleis Cardoso para buscarem um cheque no valor ofertado, oportunidade em que o denunciado permaneceu do lado de fora alegando que não poderia entrar já que não tinha vínculos com o referido causídico.

No local o ofendido foi informado pela secretária que o sistema estava fora do ar e que “Natanaelson” havia realizado golpes em outros clientes do escritório, alertando a vítima para bloquear o celular. Assim que foi comunicado que o sistema estava fora do ar, o denunciado foi embora avisando que retornaria no dia seguinte.

Ocorre que em 30 de outubro transato o ofendido noticiou ao denunciado que não mais lhe atenderia, pois ele não tinha vínculos com seu advogado Aleir. Ato contínuo CARLOS HENRIQUE ameaçou a vítima, afirmando que esta “pagaria por bem ou por mal” – sic, fls. 06-verso, e que mandaria pessoas atrás dele.

Cumprindo o prometido, no dia seguinte, dois indivíduos não identificados compareceram no local de trabalho da vítima perguntando aos funcionários sobre o endereço do ofendido.

Na sequência o denunciado ainda enviou uma mensagem de áudio no celular do ofendido, em tom ameaçador, contrangendo-o a entregar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois já sabiam onde ele residia.

Apavorada a vítima marcou um encontro com CARLOS HENRIQUE no estacionamento do Supermercado Comper, situado na Avenida Dante Martins de Oliveira, Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, sendo que do local acionou a polícia militar e possibilitou a prisão do denunciado em flagrante delito (...)”
(fls. 02/03 – id. 99664734).

Não obstante o alegado, após análise do conjunto probatório, verifico que não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de absolvição do crime de tentativa de extorsão.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 05 – id. 99664734), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 13 – id. 99664734), boletim de ocorrência (fls. 20/22 – id. 99664734), relatório policial (fls. 17/19 – id. 99664736) e laudo pericial nº 2.12.2019.36904-01 (fls. 54/75 – id. 99664736).

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa por meio dos depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede de inquérito policial como em Juízo.

Na Delegacia de Polícia, a vítima
Antônio Quirino Alves Júnior
relatou como desconfiou da tentativa de golpe, destacando como se deram os fatos:

“(...) Que o declarante foi vítima de extorsão; Que à época, recebeu um telefonema no qual uma voz masculina disse que o declarante tinha um valor a receber referente uma ação do Banco Bradesco e disse que conseguiria liberar, desde que o declarante pagasse R$ 2.000,00 (dois mil reais); Que desconfiado, o declarante procurou seu advogado, o qual disse que isso era um golpe; Que houve investigação e um suspeito foi preso em flagrante; Que as mensagens trocadas com o suspeito estava gravado em seu celular de nº 99267-9175 (whatsapp), contudo, esse aparelho apresentou problemas na placa e foi substituído por um novo (...)”
(fl. 05 – id. 99664736).

Em Juízo, a vítima ratificou seu depoimento prestado na Delegacia e deu mais detalhes do ocorrido:

“(...) Havia mais ou menos 01 (um) ano que tinha essa ação judicial em andamento. Que seu advogado é Alair. Que ficou aguardando o contato de seu advogado. Que acredita que assim que foi liberado o valor da ação o acusado CARLOS lhe ligou. Que ele se identificou primeiramente com o nome de Natanaelson, afirmando ser estagiário de outro escritório de advocacia e que conseguiria liberar o dinheiro de sua ação mais rápido. Que o acusado alegou que o Advogado Aleir constumava não pagar certinho e que vários clientes que faziam contato com Aleir não conseguiam receber.
Que então perguntou o valor a receber, que o acusado afirmou que o valor estava em R$ 4.600,00 e que cobraria R$ 2.000,00 pelo serviço e daqui alguns minutos retornava a ligação
. Que passados menos de 5 minutos o acusado retornou a ligação enviando prints dos papéis e que começou a ler e viu que o valor total era de mais de R$ 9.000,00. Que então começou a desconfiar.
Que o acusado disse que ia lhe buscar para recolher o dinheiro e daí já lhe repassavam os R$ 2.000,00 pelos serviços, mas que não iria entrar no escritório do Adv. Aleir e lhe aguardaria do lado de fora.
Que chegou no escritório e perguntou para a secretária se conhecia o acusado e ela afirmou que não e que esse mesmo rapaz já fez isso várias vezes e pediu para não acreditar nele. Que saiu do escritório e a secretária disse que depositaria o valor em sua conta pois não pagavam em dinheiro em espécie. Que o valor era de fato mais de R$ 9.000,00, porém 50% do valor seria do escritório e 50% seu, que daria o valor de R$ 4.000,00 aproximadamente, idêntivo ao valor que o acusado lhe havia falado anteriormente. Que ao sair do escritório disse ao acusado que não pegou o dinheiro pois falaram que iriam depositar somente no outro dia. Que desconfiou também pelo carro em que o acusado chegou no seu local de trabalho, pois não batia com as informações de ser um advogado. Que então decidiu ir em sua moto e não no mesmo carro do acusado. Que então resolveu bloquear o acusado e não lhe atender mais, porém o acusado conseguiu te ligar e então disse que ele não tinha nada a ver com essa ação judicial e que não lhe pagaria, que ele não tinha dinheiro a receber nesse valor. Que então o acusado disse que “pagaria por bem ou por mal”. Que ligava lhe ameaçando e ameaçando. Que bloqueava.
Que começou a ligar para outras pessoas também lhe ameaçando.

Que no dia que não foi trabalhar, por sorte, foram dois rapazes em seu emprego. Que depois mandaram mais áudios lhe ameaçando.
Que então resolveu então marcar um encontro o acusado para resolver e chamou um amigo que é segurança para lhe acompanhar. Que se não resolvesse ia chamar a polícia. Que tentou apaziguar a situação, mas o acusado continuava falando que tinha que passar o valor. Que então chamou a polícia, que quando a guarnição chegou o acusado começou a mudar o discurso afirmando que estava apenas brincando com a vítima, que não ia lhe fazer nada. Que então foram para delegacia. Que não sabe como ele conseguiu seu contato. (...) Que quem prendeu em flagrante delito o acusado foram os policiais que estavam na viatura. Que seu amigo não estava fardado e nem deu voz de prisão ao acusado. Que seu amigo apenas chamou a polícia. Que tem as imagens de dois elementos que foram até sua empresa (...)”
(id. 99667951).

Interrogado tanto na Delegacia como perante a autoridade judicial, o apelante narrou com detalhes o seu
modus operandi
, vejamos:

"(...) Que a verdade é que a vítima marcou um encontro para ir receber o valor que foi combinado. Que a vítima tinha uma ação judicial.
Que não é advogado, apenas presta ‘consultoria pública’ (sic). Que não exerce essa função em um lugar específico. Que consulta pública é um sistema que tem aqui e olhou e viu que havia essa ação judicial em nome da vítima e ligou pra ele. Que tinha o endereço de onde a vítima deveria ir para receber o valor da ação. Que a vítima não tinha o endereço. Que não trabalhou em escritório de advocacia. Que não trabalha no banco que devia à vítima. Que ligou para a vítima porque tinha o telefone dela e sabia onde estava o escritório do advogado da vítima.
Que não é verdade que havia aplicado golpe em outros clientes do escritório. Que a vítima não sabia em qual escritório estava com a ação. Que queria metade do valor que a vítima tinha a receber porque indicou o endereço onde a vítima poderia receber o valor da ação. Que não conhecia o escritório de advocacia. Que soube da ação e sabia que o pagamento da vítima já tinha saído, porém o escritório de advocacia ainda não havia pago à vítima. Que então combinou com a vítima que a levaria até o esrcitório para receber o valor e cobrou-lhe o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por este serviço e a vítima aceitou. Que então se dirigiram até o escritório, esperou a vítima do lado de fora e quando a vítima retornou avisou que o sistema estava fora de ar. Que saindo de lá, a vítima lhe ligou para marcar um local para pagar o valor devido, que no local ficou a discussão de pagar e não pagar e então a vítima disse que chamaria a polícia, que então a polícia chegou. Que a vítima foi com mais um rapaz e depois ficou sabendo que era policiail, conhecido da v ́tiima. Que nunca ameaçou a vítima e nem esteve no local de trabalho da vítima. Que fez o primeiro contato a vítima e depois ela lhe ligou marcando para fazer o pagamento. Que nenhum momento cobrou a vítima de forma ameaçadora. Que não ameaçou a vítima. Que cobrou normalmente (...)”
(sic – grifei – id. 99664748).

Pois bem.

Conforme prova oral acima transcrita, observa-se que o apelante, visando à obtenção de indevida vantagem econômica, atuou como suposto “intermediador” não autorizado pela vítima, ameaçando-a por meio de ligações telefônicas e mensagens, caso não lhe pagasse a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao contrário do sustentado pela defesa, mostra-se patente a gravidade das ameaças feitas, pois se referia a uma atividade ilícita sem autorização legal da vítima ou de seu causídico, visando somente convencer o ofendido a realizar pagamento indevido para que esta tivesse acesso à verba oriunda de um processo movido contra uma instituição bancária.

Na esteira desse raciocínio, não há como acolher o pleito de absolvição por ausência de provas da autoria delitiva do crime de tentativa de extorsão, disposto no art. 158, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Isso porque, conforme restou demonstrado, a versão do apelante de que estava fazendo um serviço combinado com a vítima passou bem longe de ser demonstrada, eis que o mesmo proferiu ameaças, visando a obtenção de indevida vantagem econômica.

Feitas tais considerações, concluo que o conjunto probatório constante nos autos é apto a demonstrar o cometimento do crime de tentativa de extorsão, sendo incabível a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Por outro lado, vejo que assiste razão ao apelante quanto ao pedido de decote da majorante do concurso de pessoas, disposta no art. 158, §1º, do Código Penal, eis que o caderno processual carece de elementos de prova aptos a comprovar a participação de terceiros na empreitada criminosa.

Da leitura dos autos, vejo que não restou comprovado que os indivíduos que indagaram os funcionários da vítima em sua empresa a respeito de seu endereço teriam qualquer vínculo com o recorrente na tentativa de extorsão.

Dessa forma, passando à dosimetria de pena, mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tal como procedido pelo magistrado de primeiro grau.

Na segunda fase, a agravante da reincidência fora compensada com a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, ante o decote o decote da referida causa de aumento de pena do concurso de pessoas e a incidência da minorante da tentativa na fração de 1/3 (um terço), readéquo a reprimenda definitiva para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto (réu reincidente) e pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a majorante do concurso de pessoas, disposta no art. 158, §1º, do Código Penal, readequando-se a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto (réu reincidente) e pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022